Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO E BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão de 1o Grau que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, os quais adotaram a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) examinar a legalidade e conformidade dos cálculos com os critérios estabelecidos na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, aplica-se à atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, englobando, de forma acumulativa, juros de mora e correção monetária, sem que isso implique violação à Constituição.
4. Conforme o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução no 448/2022), a SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, ou seja, o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora aplicáveis até então.
5. O método adotado pela decisão agravada não caracteriza anatocismo, pois a SELIC substitui a aplicação de quaisquer outros índices de atualização e juros a partir de dezembro de 2021, afastando a sobreposição de encargos financeiros para o mesmo período.
6. A jurisprudência do STF e do STJ corrobora a não cumulatividade da SELIC com outros índices, vedando, por exemplo, a aplicação simultânea de correção monetária e juros para o mesmo período (STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020).
7. A metodologia adotada pela Contadoria Judicial, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, respeita os critérios estabelecidos para a atualização de débitos e reflete entendimento consolidado pela jurisprudência, não havendo qualquer equívoco nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (montante principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até novembro de 2021) não configura anatocismo nem bis in idem.
2. A SELIC é o único índice aplicável à atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme previsto na Resolução no 303/2019 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, APC no 0722169-31/2024, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, APC no 0753223-49/2024, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024.